Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-97.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009560-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Práticas Abusivas, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - CPF: 293.837.768-11 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO REsp nº 1.736.091/PE – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO POPULAR NÃO SE APLICA ÀS AÇÕES COLETIVAS DE CONUSMO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. É amplamente reconhecido e consagrado, por meio da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que as ações coletivas de consumo não estão submetidas ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido pelo artigo 21 da Lei 4.717/1965.

“(...) O direito público subjetivo e processual de ação deve ser considerado, em si, imprescritível, haja vista ser sempre possível requerer a manifestação do Estado sobre um determinado direito e obter a prestação jurisdicional, mesmo que ausente, por absoluto, o direito material. 11. O máximo que pode que ocorrer é a impossibilidade da satisfação de uma determinada pretensão por meio de um específico procedimento processual, ante a passagem do tempo qualificada pela inércia do titular, caracterizadora da preclusão, o que, todavia, não impossibilita, em absoluto, o uso da específica ação ou procedimento. 12. A ação do tempo somada à inércia do titular tem, portanto, em regra, relação unicamente com a pretensão de direito material. 13. Pelo viés objetivo da teoria da actio nata, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível. 14. Por outro lado, segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão.”(Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial 1.736.091 - PE (2017/0304773-5); Relatora Ministra Nancy Andrighi, data de julgamento 14/05/2019)

2. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1009560-97.2022.8.11.0000 interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
, contra de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular, nos autos 1008838-71.2021.8.11.0041, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” afastou a ocorrência da prescrição por entender que não se aplica ao caso (Id: 128636197).

Inconformada, a parte Agravante afirma que não há dúvidas sobre a existência do prazo prescricional a alcançar os direitos discutidos na ação em comento, quanto à necessidade da restituição dos valores pagos a título de correção monetária “CM – Repasse na Planta”, comissão de corretagem, IPTU e taxa condominial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição e determinando a devolução dos valores pagos (Id: 128636197).

O presente Recurso foi recebido em 26/05/2022 (Id: 129432663), ocasião em que foi determinada a intimação da parte contrária.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões (Id: 135180673), requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo improvimento do Recurso (Id: 136693746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
, contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte Agravante assevera que não há dúvidas sobre a existência do prazo prescricional a alcançar os direitos discutidos na ação em comento.

Pois bem.

É amplamente reconhecido e consagrado, por meio da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que as ações coletivas de consumo não estão submetidas ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido pelo artigo 21 da Lei 4.717/1965.

“Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.”

Há de se ressaltar, que com base no entendimento do colegiado, não se estabelece um prazo para o exercício do direito subjetivo público e abstrato de ingressar com esse tipo de ação, o que exclui a aplicação analógica do artigo 21 da Lei da Ação Popular.

Aliás, faz-se necessário salientar que a Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, enfatizou que a análise da questão requer a diferenciação conceitual entre os seguintes institutos: I)
O DIREITO SUBJETIVO
; II)
A PRETENSÃO
; III)
O DIREITO DE AÇÃO
.

Ela observou que "
a prescrição está relacionada ao exercício da pretensão, e não ao direito público subjetivo e processual de agir, que, por ser abstrato, não está sujeito às consequências da inércia e da passagem do tempo nos mesmos moldes da pretensão
".

Neste sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. SUJEIÇÃO À PASSAGEM DO TEMPO. APURAÇÃO CONCEITUAL. DIREITO SUBJETIVO. PRETENSÃO. DIREITO ABSTRATO DE AÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. EFETIVA POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS DA LESÃO E DO DANO
. 1. Ação coletiva de consumo por meio da qual questiona a venda de suplemento alimentar sem registro na ANVISA e a prática de propaganda enganosa, em virtude de o produto ser apresentado ao público consumidor como se possuísse propriedades medicinais. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional;
b) existe prazo para o ajuizamento de ação coletiva de consumo
e c) se, na hipótese concreta, o pedido de instauração de inquérito civil representou marco apto a autorizar o início do fluxo de lapso temporal para o exercício do direito processual ou do direito material. 3. Recurso especial interposto em: 09/08/2016; conclusão ao Gabinete em: 11/01/2018; aplicação do CPC/15. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. O direito subjetivo é a extensão prática, concreta e de direito material da previsão genérica do direito objetivo que define a possibilidade de um indivíduo exigir de outro um certo agir, pressupondo, pois, a intersubjetividade. 7. A pretensão, que também pertence ao direito material, está ligada intimamente à responsabilidade (haftung), se relacionando à exigibilidade da prestação. 8. O direito subjetivo nasce com o estabelecimento da relação jurídica, com a previsão com base no direito objetivo do nascimento dos feixes obrigacionais, ao passo que a pretensão somente surge no momento em que a prestação, decorrente do direito subjetivo, passa a ser exigível, com sua violação. 9. No Estado Democrático de Direito, em virtude do monopólio estatal da violência, há o desdobramento do direito de ação, e a consequente a previsão de um direito processual e abstrato de agir de titularidade de qualquer sujeito e que é dirigido ao Estado, para a obtenção da prestação jurisdicional. 10.
O direito público subjetivo e processual de ação deve ser considerado, em si, imprescritível, haja vista ser sempre possível requerer a manifestação do Estado sobre um determinado direito e obter a prestação jurisdicional, mesmo que ausente, por absoluto, o direito material.
11. O máximo que pode que ocorrer é a impossibilidade da satisfação de uma determinada pretensão por meio de um específico procedimento processual, ante a passagem do tempo qualificada pela inércia do titular, caracterizadora da preclusão, o que, todavia,
não impossibilita, em absoluto, o uso da específica ação ou procedimento.
12. A ação do tempo somada à inércia do titular tem, portanto, em regra, relação unicamente com a pretensão de direito material. 13. Pelo viés objetivo da teoria da actio nata, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível. 14. Por outro lado, segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão. 15. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da actio nata sob a vertente subjetiva é excepcional, somente cabível nos ilícitos extracontratuais. Precedentes. 16. Embora o inquérito civil tenha por objetivo apurar indícios para dar sustentação a uma eventual ação coletiva, a fim de que não se ingresse em demanda por denúncia infundada, sua instauração não é obrigatória, podendo o autor coletivo pela presença de elementos suficientes para o imediato exercício do direito de ação. Precedentes. 16. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem concluiu que somente ao final do inquérito civil o Ministério Público se convenceu da natureza enganosa da publicidade. Assim, rever esse posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 17. Ademais, como se trata de ilícito extracontratual, o termo inicial do prazo prescricional somente é contabilizado a partir do efetivo conhecimento de todos os elementos da lesão, por aplicação da teoria da actio nata sob viés subjetivo, da forma como concluiu o Tribunal de origem. 18. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, não provido.” (Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial 1.736.091 - PE (2017/0304773-5); Relatora Ministra Nancy Andrighi, data de julgamento 14/05/2019) (destaquei)

Portanto, com base nos documentos e fatos apresentados, não há que se falar em prescrição.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 136993746),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão Interlocutória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023